Tribunal: STF
Processo: AI 599020
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO, CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU CERTIDÃO DE
   INEXISTÊNCIA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO AGRAVANTE. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Compete ao Agravante o
   dever de fiscalizar a correta formação do instrumento.
2.
   Impossibilidade de regularização na fase recursal.